Tribunal: TJES
Processo: 5004845-12.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004845-12.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES
RECORRIDO: PEDRO JOSE DA SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004845-12.2024.8.08.0014

RE
CORRENTE
:
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES – SINDIAPI-UGT

REC
ORRID
O
: PEDRO JOSÉ DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA D
O
AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO
INOMINADO
IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 11241583.

Contrarrazões no Id. 11241738 e Recorrido assistido de advogado desde a fase primeva do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 11241583), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 11241580) em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial, a fim de condenar a requerida a cessar os descontos e restituir à parte autora, em dobro, os valores cobrados sob o título de “CONTRIBUICAO SINDIAPI”, corrigidos monetariamente de cada retenção e acrescidos de juros de mora desde a citação, mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos a serem apresentados e apurados em cumprimento de sentença. Outrossim, condeno a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data
do contrato.’’

Trata-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
sob o argumento de que o Autor sofre descontos em seu benefício previdenciário promovidos pela parte Ré, mesmo sem ter contratado ou se associado a esta.

O

R
ecorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença
alegando
ausência de ato ilícito, exercício regular do direito e inexistência de obrigação de indenizar.

Pois bem.

Analisando as argumentações da parte litigante, bem como os elementos de prova trazidos aos autos, compartilho do posicionamento adotado pelo juízo
a quo
, do qual destaco alguns trechos:

Do exame dos autos extrai-se que a requerida apresentou gravação a fim de embasar a contratação.

No entanto,
tratou-se, em verdade, de ligação em que um indivíduo, de forma incessante e quase sem fôlego, abordou a parte autora e deixou de prestar informação clara e objetiva acerca da realização de futuros descontos, de modo que, na ocasião, a própria parte autora manifestou o desinteresse.

Tenho, portanto, que
a prova coligida é ineficaz para assegurar a autenticidade da tese de defesa no sentido de que a parte consumidora aderiu ao serviço de livre e espontânea vontade.

A documentação acostada aos autos é verossímil com a causa de pedir lançada e demonstra os descontos realizados.

Factível, portanto, a restituição de todos os valores comprovadamente debitados, na forma do art. 42, parágrafo único, Código de Defesa do Consumidor.

Reforço que o próprio áudio juntado em contestação pelo Recorrente demonstra a vulnerabilidade do consumidor, de modo que basta a oitiva da gravação para comprovar que a atendente se comunica de forma excessivamente rápida, sem explicar de forma clara do que se trata a ligação.

Em razão disso, não é possível concluir que o Autor, no momento da conversa, tinha plena consciência daquilo que anuía.

Dessa forma, vê-se que o Recorrente efetuou descontos em proventos de aposentadoria do Recorrido, mesmo sem este ter se associado à entidade e autorizado a cobrança dos valores.

A cobrança providenciada restou desprovida de qualquer fundamento, o que fez exsurgir o dolo perpetrado na cobrança das quantias indevidas e a má-fé justificadora da incidência ao caso do art. 42 da Lei nº 8.078/90 e artigo 940 do Código Civil.

No que se refere aos danos morais
, é de se reconhecer que em decorrência da ilicitude do desconto, o Autor viu-se privado de receber parte de sua aposentadoria, comprometendo, portanto, sua subsistência.

Com efeito, referida situação configurou em ato lesivo à dignidade pessoal do beneficiário, pois, os valores seriam destinados ao seu sustento e sobrevivência, de modo que o desconto indevido ultrapassou os limites do mero aborrecimento, trazendo efetivo dano moral.

Ressalta-se, ainda, a dupla finalidade da indenização a título de danos morais, que além de confortar o Autor, corroborará para que não ocorram novos descontos indevidos em benefício previdenciário.

Desse modo,
mantenho a condenação

d
o
Recorrente
ao pagamento de indenização por danos morais
no montante de
R$
4
.000,00 (cinco mil reais).

No mais, conforme o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA’’.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)